Tribunal: TJSP
Processo: 2196044-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado, bem como a redução dos respectivos honorários orçados pelo profissional. Insurgência recursal do autor. Sem razão. Perito engenheiro agrônomo com especialização em gestão ambiental na USP e na UNICAMP. Improbidade administrativa afastada em sentença e por acórdão deste TJSP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado, bem como a redução dos respectivos honorários orçados pelo profissional. Insurgência recursal do autor. Sem razão. Perito engenheiro agrônomo com especialização em gestão ambiental na USP e na UNICAMP. Improbidade administrativa afastada em sentença e por acórdão deste TJSP. Profissional qualificado. Valor da perícia fiel à dimensão do imóvel e à complexidade da várzea. Inexistência de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira superveniente. Justiça gratuita indeferida. Recurso não provido.